Tribunal: TJBA
Processo: 8060766-91.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8060766-91.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

AGRAVADO: J. R. B. e outros

Advogado(s)
:
CAROLINA HEROLD COSTA

mk3

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). TERAPIAS MULTIDISCIPLINARES. COBERTURA. ROL DA ANS. TUTELA DE URGÊNCIA. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por Sul América Companhia de Seguro Saúde contra decisão da 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Itaberaba, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais nº 8001929-95.2025.8.05.0112.

2. Pedido formulado por Bruna Braz Moraes Lima, em nome do menor J. R. B., objetivando o custeio de terapias multidisciplinares prescritas para o tratamento de Transtorno do Espectro Autista (TEA).

3. Decisão agravada deferiu parcialmente a tutela de urgência, determinando à agravante o custeio das terapias e a indicação de clínica credenciada na comarca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência para compelir o plano de saúde ao custeio imediato das terapias prescritas para tratamento de TEA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, conforme Súmula 608 do STJ.

4. Reconhecimento da relevância dos princípios da dignidade da pessoa humana, da boa-fé objetiva e da proteção à vida e à saúde.

5. Prescrição médica justificada e comprovada nos autos para realização das terapias.

6. Inviabilidade de o plano de saúde impor restrições ao tratamento prescrito por profissional habilitado.

7. Impossibilidade de recusa de cobertura com base em exclusão contratual ou ausência no rol da ANS, diante de indicação médica específica e necessidade comprovada.

8. Jurisprudência do STJ reconhecendo a abusividade da negativa de cobertura para terapias destinadas ao tratamento de TEA.

9. Ausência de verossimilhança das alegações da agravante e presença do perigo de dano à saúde do menor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. É cabível a concessão de tutela de urgência para compelir plano de saúde a custear terapias multidisciplinares prescritas para tratamento de TEA, ainda que não previstas no rol da ANS, quando comprovada a necessidade médica e o risco de dano à saúde do beneficiário.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8060766-91.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e como apelada J. R. B. e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .